Tribunal: STJ
Processo: 0049537-23.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084251 - RJ(2025/0406403-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RUBI ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: JORGE MANUEL REGO ALVIM BRANQUINHO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA CAMPOS PINTO ALVIM
AGRAVANTE
: ANA ISAURA CAMPOS PINTO ALVIM
AGRAVANTE
: JOANA CAMPOS PINTO ALVIM
ADVOGADOS
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - RJ106736
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ADRIANNA CHAMBÔ EIGER DE BARROS - SP305533
LUCAS VINICIUS FERREIRA - SP417794
STELLA RODRIGUES FERREIRA - SP501168
AGRAVADO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO MONITÓRIA EMBARGADA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DEMANDAS ILÍQUIDAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas
e
por inexistência de ofensa ao
83/STJ
7/STJ,
do CPC, por fundamentação adequada nos termos do
IX, da
art. 1.022
art. 93,
Constituição Federal e do
§ 1o, do CPC, por consonância com a
art. 489,
jurisprudência do STJ e por se tratar de ação que demanda quantia ilíquida.
2. A controvérsia diz respeito ao indeferimento do sobrestamento por 180 dias
(stay period) nos embargos à ação monitória, em razão do processamento da
recuperação extrajudicial.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento do sobrestamento por entender que a ação monitória, embargada,
equipara-se a demanda de quantia ilíquida e deve prosseguir no juízo onde tramita,
nos termos do
o, § 1o, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os arts. 6o, I, II e III, da
impõem a suspensão das ações e execuções, por tratar de
Lei n. 11.101/2005
crédito sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial; (ii) saber se o
§ 4o,
art. 161,
da
autoriza a suspensão (stay period) mesmo em fase
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA54869479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9770badc-9579-4df8-a393-8226f9cb017d

cognitiva; e (iii) saber se o
§ 8o, da
determina a
art. 163,
Lei n. 11.101/2005
suspensão automática das ações e execuções desde o pedido de homologação do
plano de recuperação extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória, uma vez embargada, é demanda ilíquida e, por força do art. 6
o, § 1o, da
prossegue no juízo onde se processa até a definição
Lei n. 11.101/2005,
do crédito, quando então se habilita no quadro de credores; por isso, não incidem,
no caso, os arts. 6o, I, II e III, 161, § 4o, e 163, § 8o, da LREF para suspender o
feito. Em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação desta Corte sobre o
o, § 1o, da
art. 6
que afasta a suspensão de demandas ilíquidas e assegura seu
Lei n. 11.101/2005,
prosseguimento no juízo de origem até a liquidação do crédito.
arts. 6 § 1 e I, II e III, 52 III,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
161 § 4, 163 § 8; CF, arts. 93 IX e 105 III a; CPC, arts. 702 § 4, 1.022 e 489 § 1.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.447.918/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/4/2016;
AgRg no CC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
133.612/AL,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
14/10/2015;
AREsp n. 1.334.096/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9770badc-9579-4df8-a393-8226f9cb017d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084251 - RJ(2025/0406403-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RUBI ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: JORGE MANUEL REGO ALVIM BRANQUINHO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA CAMPOS PINTO ALVIM
AGRAVANTE
: ANA ISAURA CAMPOS PINTO ALVIM
AGRAVANTE
: JOANA CAMPOS PINTO ALVIM
ADVOGADOS
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - RJ106736
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ADRIANNA CHAMBÔ EIGER DE BARROS - SP305533
LUCAS VINICIUS FERREIRA - SP417794
STELLA RODRIGUES FERREIRA - SP501168
AGRAVADO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO MONITÓRIA EMBARGADA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DEMANDAS ILÍQUIDAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas
e
por inexistência de ofensa ao
83/STJ
7/STJ,
do CPC, por fundamentação adequada nos termos do
IX, da
art. 1.022
art. 93,
Constituição Federal e do
§ 1o, do CPC, por consonância com a
art. 489,
jurisprudência do STJ e por se tratar de ação que demanda quantia ilíquida.
2. A controvérsia diz respeito ao indeferimento do sobrestamento por 180 dias
(stay period) nos embargos à ação monitória, em razão do processamento da
recuperação extrajudicial.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento do sobrestamento por entender que a ação monitória, embargada,
equipara-se a demanda de quantia ilíquida e deve prosseguir no juízo onde tramita,
nos termos do
o, § 1o, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os arts. 6o, I, II e III, da
impõem a suspensão das ações e execuções, por tratar de
Lei n. 11.101/2005
crédito sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial; (ii) saber se o
§ 4o,
art. 161,
da
autoriza a suspensão (stay period) mesmo em fase
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

cognitiva; e (iii) saber se o
§ 8o, da
determina a
art. 163,
Lei n. 11.101/2005
suspensão automática das ações e execuções desde o pedido de homologação do
plano de recuperação extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória, uma vez embargada, é demanda ilíquida e, por força do art. 6
o, § 1o, da
prossegue no juízo onde se processa até a definição
Lei n. 11.101/2005,
do crédito, quando então se habilita no quadro de credores; por isso, não incidem,
no caso, os arts. 6o, I, II e III, 161, § 4o, e 163, § 8o, da LREF para suspender o
feito. Em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação desta Corte sobre o
o, § 1o, da
art. 6
que afasta a suspensão de demandas ilíquidas e assegura seu
Lei n. 11.101/2005,
prosseguimento no juízo de origem até a liquidação do crédito.
arts. 6 § 1 e I, II e III, 52 III,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
161 § 4, 163 § 8; CF, arts. 93 IX e 105 III a; CPC, arts. 702 § 4, 1.022 e 489 § 1.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.447.918/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/4/2016;
AgRg no CC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
133.612/AL,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
14/10/2015;
AREsp n. 1.334.096/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RUBI
ENGENHARIA LTDA. (Rubi), ANA CAROLINA PINTO ALVIM, JOANA
CAMPOS PINTO ALVIM e JORGE MANUEL REGO ALVIM BRANQUINHO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por inexistência de ofensa ao art. 1.022,
do Código de Processo Civil, por fundamentação adequada nos termos do art. 93,
IX, da Constituição Federal e do
§ 1o, do Código de Processo Civil, por
art. 489,
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, e por se tratar de
ação que demanda quantia ilíquida (fls. 77-85).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 107.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento nos autos de ação monitória. O julgado foi
assim ementado (fl. 45):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MONITÓRIA.
EM-
BARGOS.
SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. ACERTO. 1. Recurso contra decisão
por meio da qual o juízo a quo in- deferiu o sobrestamento pleiteado pelos ora
agravantes, que opuseram embargos à ação monitória que lhes promove o banco
agravado. 2. A oposição de embargos, por si só (art. 702, § 4o, CPC), implica
suspensão da eficácia da decisão que determina a expedição de mandado de
pagamento em ação monitória. O que os agravantes pretendem, na verdade, é
sobrestar os próprios embargos por eles oferecidos, o que se afigura contraditório,
resvalando na ausência de interesse processual no requerimento. 3. Em todo caso, a
ação monitória, uma vez embargada, equipara-se à demanda de quantia ilíquida para
fins do disposto na regra excepcional do
o, § 1o, da
art. 6
Lei no 11.101/2005,
segundo o qual “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação
que demandar quantia ilíquida” ― exceção essa corroborada na parte final do art. 52,
inc. III, e estendida à homologação da recuperação extraju- dicial, na forma do
§ 8o, ambos do mesmo diploma legal. 4. DESPROVIMENTO DO
art. 163,
RECURSO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, I, II e III, da
porque o acórdão recorrido
Lei n. 11.101/2005,
manteve o indeferimento da suspensão das ações e execuções, apesar de tratar de
crédito sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial;
b) 161, § 4o, da
já que a decisão de origem negou a
Lei n. 11.101/2005,
suspensão pretendida sob o fundamento de fase cognitiva, afastando os efeitos
próprios do processamento recuperacional; e
c) 163, § 8o, da
pois o Tribunal local não reconheceu
Lei n. 11.101/2005,
a suspensão automática das ações e execuções desde o pedido de homologação do
plano de recuperação extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a infringência
dos arts. 6o, I, II e III, 161, § 4o, e 163, § 8o, da
e se determine a
Lei n. 11.101/2005
suspensão dos autos de origem em virtude do ajuizamento da recuperação
extrajudicial e da natureza concursal do crédito; requer ainda, o provimento do
recurso para que se reforme o acórdão recorrido, assegurando que o crédito seja
quitado nos moldes do plano de recuperação extrajudicial (fls. 77-81).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 75.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à decisão do Juízo de primeiro grau que
indeferiu o pedido de sobrestamento do feito por 180 dias (
), formulado
stay period
em embargos à monitória, em razão do deferimento do processamento da
recuperação extrajudicial do Grupo Rubi.
Contra essa decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, ao
qual foi negado provimento.
I – Arts. 6o, I, II e III,
§ 4o, e 163, § 8o, da
art. 161,
Lei 11.101/2005
O Tribunal de Justiça Estadual entendeu que não era o caso de suspensão
do processo, já que, a ação monitória, uma vez embargada, equipara-se a demanda
de quantia ilíquida, enquadrando-se na regra excepcional do
o, § 1o, da Lei n.
art. 6
(LREF), que determina o prosseguimento das ações que demandem
11.101/2005
quantia ilíquida no juízo onde tramitam.
O
o, § 1o, da
é expresso ao excluir da incidência da
art. 6
Lei 11.101/2005
regra de suspensão das ações, do
, as causas em que se “demandar quantia
caput
ilíquida”.
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

Portanto, uma vez embargada, a ação monitória assume a natureza típica
de ação de conhecimento, devendo prosseguir até sentença final que outorgue
certeza e liquidez ao crédito, para posterior sujeição aos efeitos da recuperação
judicial.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO
ART. 535
DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA".
CRÉDITO
APLICAÇÃO DO § 1o DO
o DA
ART. 6
LEI N. 11.101/2005.
REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES
DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
DA
RECURSO
ART. 59
LEI N. 11.101/2005.
PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao
do Código de Processo Civil, pois o
art. 535
eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos
expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador
adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais.
2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito
decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória
ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da
recuperação judicial em curso.
3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos
- é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência
do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação
para o caso concreto.
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação
de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o
qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro
geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o
do
o da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
5. Segundo o caput do
da
estão sujeitos à
art. 49
Lei n. 11.101/2005,
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao
crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral
indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de
recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato
preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e
inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.
8. Recurso especial provido. (
relator Ministro Luis
REsp n. 1.447.918/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/4/2016,
16/5/2016.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (
. AÇÃO DE
LEI N. 11.101/05)
DESPEJO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
.
C/C
DEMANDA ILÍQUIDA
EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em
desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida
não sujeita à competência do juízo universal.
2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa,
não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude
daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições
e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que
determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda.
3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do
processo de recuperação judicial.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC n.
relator
133.612/AL,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
14/10/2015,
)
19/10/2015.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL.
RECONSIDERAÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
AÇÃO MONITÓRIA.
ART. 489
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.

CPC/2015.

CRÉDITO
ILÍQUIDO.
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
SÚMULA7/STJ.
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do
afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em
REsp 1.813.684/SP,
razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada,
passando-se a novo exame do recurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de
conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro
geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o
do
o da
" (
Rel. Ministro Luis Felipe
art. 6
Lei n. 11.101/2005
REsp 1.447.918/SP,
Salomão, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
07/04/2016,
16/05/2016)
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.334.096/SP,
DJe de
)
16/5/2022,
14/6/2022.

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
deste Tribunal a respeito da matéria acima mencionada, incide a Súmula n. 83 do
STJ, aplicável também à alínea
do
III da CF.
a
art. 105,
II – Dispositivo
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA54444623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 49f27aef-8930-4b8c-9b2d-8bcd570c2301

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.084.251 / RJ
Número Registro: 2025/0406403-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00495372320248190000
02803136320178190001
202524511315
2803136320178190001
495372320248190000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBI ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : JORGE MANUEL REGO ALVIM BRANQUINHO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA CAMPOS PINTO ALVIM
AGRAVANTE : ANA ISAURA CAMPOS PINTO ALVIM
AGRAVANTE : JOANA CAMPOS PINTO ALVIM
ADVOGADOS : EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - RJ106736
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
LUCAS VINICIUS FERREIRA - SP417794
ADRIANNA CHAMBÔ EIGER DE BARROS - SP305533
STELLA RODRIGUES FERREIRA - SP501168
AGRAVADO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54845706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: ea8ca46d-3ca5-433a-9e96-4fcc62f655a2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: ea8ca46d-3ca5-433a-9e96-4fcc62f655a2